Tribunal: TJDFT
Processo: 0747797-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE. ARTIGOS 830 E 854 DO CPC. FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 300 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo on-line de ativos financeiros dos executados, ao fundamento da ausência de intimação válida e da não configuração dos requisitos da tutela provisória de urgência.
II. Questão em discussão
2. Definir se é possível o deferimento do arresto executivo, inclusive por meio eletrônico, antes da efetiva intimação do executado, bem como se é exigível a observância dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. O arresto previsto no art. 830 do Código de Processo Civil possui natureza eminentemente executiva e não se confunde com a tutela provisória de urgência.
4. Frustrada a tentativa de localização do executado, é cabível o arresto de bens suficientes à garantia da execução, independentemente do esgotamento das diligências de citação ou da demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial.
5. Admite-se, ainda, a realização do arresto na modalidade eletrônica, mediante aplicação analógica do art. 854 do Código de Processo Civil, inclusive por meio do sistema SISBAJUD, como medida destinada a assegurar a efetividade da execução. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
6. Nesse sentido: STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021; e TJDFT, Acórdão no 1.716.026, Processo 0713626-73.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 14/06/2023, DJe 11/07/2023.
IV. Dispositivo
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada e ratificada a Decisão, ID 77951100.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Artigos 830 e 854 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021; e
TJDFT, Acórdão no 1.716.026, Processo 0713626-73.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 14/06/2023, DJe 11/07/2023.